Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711986-43.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADA: KARINNA MARQUES MONTEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravante alega que não fundamentou o reclamo em divergência jurisprudencial, acrescentando que não há que se falar em falta de citação de precedente, a título de paradigma, para ilustrar o dissídio interpretativo. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 49601547, para que todas as intimações da parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Roberto Mariano Soares, inscrito na OAB/DF sob o n. 23.604 e Tatiana Maria Mello de Lima, inscrita na OAB/DF n. 15.118. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026